Tribunal: TJMT
Processo: 1010148-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010148-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), RODRIGO JOEL KISSLER - CPF: 940.454.021-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), ROSANGELA BRAGA - CPF: 918.101.679-49 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

2. A
pendência
de trâmite necessário à análise/validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR
pelo órgão ambiental competente
não afasta a existência do
dano

ambiental
ou do ilícito cometido pela parte.

3. Diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação em aderir ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, ressaltando-se que, se no decorrer do procedimento ficar comprovada a inexequibilidade da medida, nenhum prejuízo advirá ao Requerido, já que a execução da multa só se justifica no caso de descumprimento da obrigação e, apresentado o programa, cabe ao órgão ambiental as diretrizes para o seu cumprimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

RODRIGO JOEL KISSLER

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Rodrigo Joel Kissler
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no
1001168-12.2020.8.11.0107
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
deferiu a tutela de urgência para determinar ao Agravante que se abstenha de desmatar a área objeto do feito, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, e protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a hipótese de inobservância do cronograma aplicado pelo órgão e descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio
.

Nas suas razões recursais (ID n. 90290489), o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, após a entrada em vigor do Código Florestal, a adesão ao Programa de Recuperação Ambiental somente poderá ser realizado após inscrição e validação das informações contidas no Cadastro Ambiental Rural.

Argumenta que, no caso dos autos, o Agravante se encontra impossibilitado de apresentar o PRAD, uma vez que apesar de ter inscrito sua propriedade junto ao SIMCAR, seu pedido se encontraria em fase de validação perante o órgão ambiental competente.

Sustenta, ainda, que, a medida se mostra desproporcional e excessiva frente à verdade dos fatos, ressaltando a desnecessidade de apresentação do PRAD em relação ao referido imóvel, já teria dado início ao processo de regeneração natural da vegetação nativa, conforme demonstra
print
extraído do programa
google Earth.

Por essas razões, invocando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso,
revogando os efeitos da tutela de urgência deferida, impedindo de que o agravante apresente o Plano de Recuperação de Área Degradada, uma vez que o CAR da área em discussão ainda encontra-se em processo de análise, bem como pelo fato da referida área já se encontrar em elevado processo de regeneração natural.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID n. 90351992 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

O efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora no ID n. 93554987.

A certidão de ID n. 93613968 atesta o pagamento do preparo recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 99508963, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 100221961 manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 15 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Rodrigo Joel Kissler
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no
1001168-12.2020.8.11.0107
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
deferiu a tutela de urgência para determinar ao Agravante que se abstenha de desmatar a área objeto do feito, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, e protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a hipótese de inobservância do cronograma aplicado pelo órgão e descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio
.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Extrai-se dos autos que, o Magistrado Singular concedeu o pedido de liminar, por entender que,
a situação em crivo destaca o ato ilícito do réu perante o órgão ambiental diante da destruição de 32,12 ha em região de mata nativa, incumbindo-o, assim, o dever de reparar a área degradada (Lei Complementar Estadual no 6.938/81), pois do contrário gerará danos potenciais à coletividade, como o desequilíbrio ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da população, competindo, neste caso, ao Poder Judiciário assegurar sua preservação conforme o artigo 225 da Constituição Federal.

Ressaltou, ainda,
a plausibilidade do direito apresentado pelo órgão ministerial, através dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta do réu, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, é cedido que a
pendência
de trâmite necessário à análise/validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR
pelo órgão ambiental competente
não afasta a existência do
dano

ambiental
ou do ilícito cometido pela parte.

Com efeito, ainda que o Agravante tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro
Ambiental
Rural (CAR) tal fato não afasta as conclusões obtidas no Auto de Infração ambiental, tampouco demonstra a recuperação do meio ambiente degradado.

Nesse sentido:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– RESERVA LEGAL.

- Procedência mantida – Obrigação que diz respeito à efetiva instituição física da reserva legal no imóvel, com demarcação e recomposição da vegetação, mediante projeto, não bastando a mera inscrição no CAR.

–
Pendência de trâmite necessário à implantação do CAR ou de prazo para inscrição do imóvel que não afasta a existência do dano ambiental ou do ilícito cometido pela parte.

– Descumprimento da legislação ambiental demonstrado – Inteligência do artigo 29, § 3o da Lei 12.651/12 – Imóvel que foi inscrito no CAR no curso da lide.

– Obrigações pendentes de cumprimento perante o órgão ambiental.

– Fixação de prazo para atendimento das exigências do órgão ambiental, que deve ser contado do trânsito em julgado.

– Prazo, porém, que não diz respeito à execução e conclusão da recomposição ambiental, prevista no artigo 66 do Código Florestal, a ser definido pelo órgão ambienta.

– SENTENÇA MANTIDA.

– RECURSO IMPROVIDO
.

(TJ-SP - AC: 00032198620108260352 SP 0003219-86.2010.8.26.0352, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 7/10/2021, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 8/10/2021). [Destaquei]

In casu,
observa-se que a existência de dano ambiental restou devidamente demonstrada pelo Auto de Infração n. 20043670, o Termo de Embargo/Interdição n. 20044649 e o Relatório Técnico de Inspeção no Relatório Técnico n.
732/GPFCD/SUF/SEMA/2020
descrevem que no
período de 17-10-2019 a 27-12-2019
foi constado desmatamento a corte raso de 32,12 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural denominada
Chácara São José, localizada no Município de Nova Ubiratã/MT,
de propriedade do Agravante

(ID no 90290486).

Ressalta-se que, o Agravante não apresentou nenhum documento ou elemento técnico capaz de afastar as conclusões obtidas pelo Auto de Infração e pelo Relatório Técnico da SEMA, que, como se sabe, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade, situação que afasta, por ora, a probabilidade do direito.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – ERRO NA INDICAÇÃO DO INFRATOR -
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – ATO ADMINISTRATIVO- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– RECURSO DEPROVIDO.

1.
Os atos administrativos de embargo, como medida acautelatória, em áreas ilegalmente desmatadas, além de ser ato vinculado, por força do artigo 16 do Decreto no 6.514/2008, e o Auto de Infração, possuem presunção iuris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental- SEMA/MT, e sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade
.
(TJ-MT 10026332320198110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2021).

2.O simples fato de a propriedade pertencer a outra pessoa não afasta a responsabilidade civil ambiental.

3.Recurso desprovido.

(TJ-MT 10012590620188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 08/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2021). [Destaquei]

Ademais, não se pode desconsiderar que o dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios necessários à recuperação do dano possui previsão legal na Constituição Federal, a dispor que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225) e, ainda, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (§ 3o).

Portanto, se houve degradação ambiental, afigura-se correta a medida liminar com vistas a regularizar a situação da propriedade rural, de acordo com os ditames pertinentes, impedindo a ocorrência de novos danos ambientais.

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício:

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONCEDIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação de tutela, exige-se a presença dos requisitos elencados pelo art. 273 do CPC, dentre os quais se destacam a prova inequívoca da verossimilhança das alegações constantes da inicial e o perigo de que ocorram danos de reparação incerta.
Se há prova do dano ambiental, consistente em queimadas, degradação ambiental e falta de regularização da propriedade rural, deve ser mantida a antecipação da tutela que impede a continuidade da lesão ao meio ambiente
(CF, art. 225).

(N.U 0009659-31.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/3/2016, publicado no DJE 4/3/2016). [Destaquei].

Por sua vez, partindo da premissa que em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Quanto à medida imposta por ocasião da liminar, é cediço que
diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação do Agravante em aderir ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, ressaltando-se que, se no decorrer do procedimento ficar, de fato, comprovada a inexequibilidade da medida, nenhum prejuízo advirá ao Agravante, já que a execução da multa só se justifica no caso de descumprimento da obrigação e, apresentado o programa, cabe ao órgão ambiental as diretrizes para o seu cumprimento.

Desse modo, com fulcro nos princípios da prevenção e precaução e em razão da magnitude do direito protegido, vê-se que não é razoável impor uma lesividade maior do que a já existente ao meio ambiente em privilégio do interesse particular, visto que a reforma da decisão agravada no sentido de revogar a tutela antecipada concedida indubitavelmente permitiria a continuidade da degradação ambiental verificada, circunstância que não se coaduna com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado constitucionalmente.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATAIVA - AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL- AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO- DEVER DE REPARAR O DANO –
RECOMPOSIÇÃO ÁREA DEGRADADA – APRESENTAÇÃO DE CAR – INDISPENSÁVEL PROJETO DE RECUPARAÇÃO DE AREA DEGRADADA-PRA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

À evidência, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça. Ainda que proprietário tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado.
A apresentação unicamente do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade rural não elide o proprietário do cumprimento da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD
. Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AI: 10036896220178110000 MT,
Relator
: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/3/2020). [Destaquei]

Assim não merece qualquer reparo a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022